Tribunal: TJSP
Processo: 1131450-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Não acolhimento. Contrato de saúde coletivo por adesão. Vínculo contratual que não se extingue com a morte do titular do plano. Função social dos Contratos. Falecimento do titular não impõe a cessação do Contrato em desfavor do dependente. Inteligência do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Não acolhimento. Contrato de saúde coletivo por adesão. Vínculo contratual que não se extingue com a morte do titular do plano. Função social dos Contratos. Falecimento do titular não impõe a cessação do Contrato em desfavor do dependente. Inteligência do § 3o do art. 30 da Lei no 9.656/98. Precedentes deste E. Tribunal. Ademais, tendo em vista a situação da Autora, que tem idade avançada e está em tratamento oncológico (fls. 39/41), não se mostra razoável a interrupção da cobertura do plano, tendo o caso de aplicação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9656/98, por analogia. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131450-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e CENTRAL NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é apelada/apelante MARIA DE LOURDES
DOURADO FRANCO DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
negaram provimento aos recursos; vencido o relator , o qual declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12546
APELAÇÕES CÍVEIS No: 1131450-16.2018.8.26.0100
APELANTES
/
APELADAS:
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS S/A E UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E MARIA DE LOURDES
DOURADO FRANCO DA ROSA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Cominatória e Indenizatória com
pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo das Partes. Não acolhimento. Contrato de saúde
coletivo por adesão. Vínculo contratual que não se extingue
com a morte do titular do plano. Função social dos Contratos.
Falecimento do titular não impõe a cessação do Contrato em
desfavor do dependente. Inteligência do § 3o do art. 30 da Lei
no 9.656/98. Precedentes deste E. Tribunal. Ademais, tendo em
vista a situação da Autora, que tem idade avançada e está em
tratamento oncológico (fls. 39/41), não se mostra razoável a
interrupção da cobertura do plano, tendo o caso de aplicação do
disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no
9656/98, por analogia. Danos morais não configurados.
Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
532/536, integrada em sede de Embargos de Declaração (fls. 548) que, nos Autos de
“Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência”, julgou
parcialmente procedente a Ação para compelir as Corrés, solidariamente, à manutenção
da vinculação contratual da Autora à apólice coletiva, por prazo indeterminado após o
término da remissão, sob as mesmas condições de preço e cobertura vigentes quando
vivo o titular, mediante contraprestação mensal proporcional, a ser calculada e cobrada
mediante regular emissão de boleto. Por outro lado, determinou os reajustes anuais
praticados à coletividade dos segurados.
Diante da sucumbência recíproca e proporcional, cada Parte arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com metade das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da
Requerente, arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais) e, a seu desfavor, em 10% (dez
por cento) sobre o valor do pedido em que decaiu.
Inconformadas, apelam as Empresas Requeridas (fls. 276/296),
sustentando, em síntese, que Autora alega ter o direito a manutenção do Contrato após o
óbito do titular de Contrato coletivo por adesão, porém tal direito é delimitado a
modalidade contratual. Asseveram ainda que a manutenção dos dependentes no plano
contratado após o período de remissão, ocorre apenas nos Contratos familiares e
individuais, não havendo a possibilidade de estender o direito à manutenção aos
Contratos coletivos por adesão, vez que possuem particularidades que se diferenciam,
de forma determinante, dos Contratos individuais. Afirmam que a elegibilidade é
imprescindível para a manutenção do plano de saúde objeto da presente Lide, contudo, a
Autora, beneficiária de dependente sobrevivente, não possui elegibilidade para tanto.
Por fim, requerem a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
De igual modo, recorre a Autora (fls. 587/600), pleiteando, em suma,
que a Ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do
ato ilícito perpetrado pela Ré consistente na descontinuidade de seu plano, em pleno
tratamento médico.
Recursos processados regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 610/619 e 636/646).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, os Recursos não comportam
provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela
de urgência proposta por “MARIA DE LOURDES DOURADO FRANCO DA ROSA”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face de “QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS”.
Para tanto, alegou, em síntese, estar fazendo uso da faculdade
conferida pelo art. 30, § 3o, da Lei 9.656/1998, e em 23/11/2018 informou às Rés o
falecimento do Sr. Marcílio e sua intenção de continuar com o plano de saúde, em
idênticas condições contratuais, mediante o pagamento das respectivas mensalidades,
requerendo, outrossim, a emissão dos boletos em seu nome, a partir daquele momento.
Ressaltou que conta com 69 anos de idade, é portadora de câncer (localizado na mama e
cabeça), tendo recebido recente encaminhamento para tratamento de radioterapia.
Entretanto, no dia 17/12/2018 foi informada pela Qualicorp que seu plano seria
descontinuado, sob o argumento de que a não era Advogada. Embora tenha solicitado
que enviasse por e-mail a informação de descontinuidade de seu plano, tal envio não
ocorreu.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando, em suma, que a
Parte Ré seja compelida a manter o seu plano de saúde nas mesmas condições, com o
mesmo preço (proporcional à parcela paga), apenas com eventual incidência dos
reajustes legais cabíveis, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Os Recursos serão analisados conjuntamente.
Pois bem. No caso em tela, verifica-se que a Autora (atualmente com
70 anos de idade e diagnosticada com grave patologia), desde outubro de 2015, era
beneficiária de Contrato de Plano de Saúde juntamente com seu cônjuge, “MARCÍLIO
ORLANDO FRANCO DA ROSA”.
Posteriormente, com o falecimento de seu esposo em 07 de novembro
de 2018, as Empresas Requeridas negam-lhe a permanência no plano de saúde sob o
argumento da inelegibilidade da Autora, porquanto não vinculada à Estipulante
CAASP, como o era seu finado esposo.
Com efeito, a Lei 9.656/98, em seu artigo 30, prevê expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos de dependentes e herdeiros do titular que venha a falecer.
§ 3o “(...) em caso de morte do titular, o direito de permanência é
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.
E como bem salientou a r. sentença, “(...) a Jurisprudência vem se
valendo da analogia para sanar a lacuna da Legislação, à vista da pertinência das
razões subjacentes ao texto legal, qual seja assegurar ao dependente a continuidade do
Contrato na falta do presumido mantenedor familiar, situação esta de peculiar
vulnerabilidade para o beneficiário. A analogia encontra respaldo nos princípios da
função social do Contrato e da boa-fé objetiva, os quais, notadamente nessa matéria,
sobrepõem-se aos princípios da liberdade de contratar, da autonomia da vontade, da
relatividade e da força obrigatória dos Contratos. Nesse contexto, para fins de
elegibilidade do beneficiário inexiste razão objetiva a embasar a diferenciação entre
Contrato individual/familiar e coletivo, merecendo ser afastada a restrição contida na
Súmula Normativa ANS 13/2010 (O término da remissão não extingue o contrato de
plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção
das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para
os Contratos firmados a qualquer tempo), sobre a qual prevalece, ademais, a
Legislação protetiva aplicável.”. (fls. 535).
Sendo assim, trata-se de Contrato de saúde coletivo por adesão, e
falecendo o beneficiário titular do plano de saúde, não impõe a cessação da Avença em
desfavor do dependente. Ademais, tendo em vista a situação da Autora, que tem idade
avançada e está em tratamento oncológico (fls. 39/41), não se mostra razoável a
interrupção da cobertura do plano, merecendo o caso a aplicação do disposto no artigo
13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9656/98, por analogia.
Confira-se:
“Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) III - a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão ou a rescisão unilateral do Contrato, em qualquer hipótese, durante a
ocorrência de internação do titular”.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro saúde. Remissão.
Manutenção do dependente. Sentença de Procedência para garantir à
Autora o direito de manutenção no seguro saúde, sem carência e com as
mesmas condições de cobertura, devendo a Demandante arcar com a
contraprestação mensal correspondente à qualidade de dependente do
Contrato coletivo. Apela a corré Sul América, alegando que após o período
de remissão deve o Contrato ser cancelado. Apela a Corré, alegando
impossibilidade de manutenção do Pacto ante a ausência de vínculo,
não podendo se manter na Apólice; deve o Contrato ser cancelado;
houve o falecimento do titular. Descabimento. Contrato de saúde
coletivo por adesão. Falecimento do titular não impõe a cessação do
Contrato em desfavor do dependente. Inteligência do § 3o do art. 30
da Lei no 9.656/98. Recursos improvidos. (Apelação Cível
1029626-44.2017.8.26.0554; Relator: Des. James Siano; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Por fim, no que tange a pretensão da Autora para condenação das
Empresas Rés ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não lhe
assiste.
Não há provas concretas de que tenha sido submetida à situação
humilhante ou de sofrimento que fuja à normalidade, o que não restou comprovado, em
que pese incumbir-lhe o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu pedido.
Ainda que indevida a rescisão contratual do Contrato, não se
vislumbra ofensa a direito de personalidade da Requerente ou até mesmo aos
constrangimentos decorrentes de má interpretação do Contrato, já que tais
circunstâncias não tem o condão de ensejarem o dever de indenizar.
Na hipótese, a negativa da Parte Ré em manter a Autora no plano
baseou-se na interpretação de cláusula contratual, e ressalvando-se algum fato
excepcional que coloque o conveniado em situação vexatória ou humilhante (o que não
é o caso), o inadimplemento contratual das Demandadas, por si, só não é capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejar dano moral.
Até porque, a Autora não deixou de ser atendida, ainda que por força
de Ordem Judicial (deferimento da tutela de urgência fls. 54/56).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos, mantendo na totalidade a r. sentença de Primeira Instância, inclusive no
tocante aos ônus inerentes à sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28708/2020
Apelação Cível no 1131450-16.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Qualicorp Administração e Serviços LTDA e Central
Nacional Unimed-cooperativa Central
Apelado/Apelante: Maria de Lourdes Dourado Franco da Rosa
Interessado: Marcilio Orlando Franco da Rosa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28708
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, as insurgências apenasmente das Rés estão em obra de se
receber, pesar do zêlo do h. Magistrado a quo.
Denota-se dos documentos carreados aos autos que o de cujus, marido
da Autora, era segurado do Plano de Saúde, em razão do convênio existente com a
CAASP, mantendo dependente.
Cinge-se a lide no diz respeito à obrigatoriedade ou não da seguradora
manter a Autora vinculada, nos mesmos moldes existentes antes do falecimento do
titular do Plano.
A questão sub judice envolve a análise de disposição contratual, que
possui a seguinte redação (Fls. 208/209):
“Art. 96 A exclusão de o BENEFICIÁRIO TITULAR cancelará a inscrição de seus
respectivos dependentes.”
Assim, pesar de cuidar-se de idosa com idade avançada, não existe
previsão contratual para a medida deferida - e a R. decisão não pode, nunca jamais,
fazer as vezes do Contratante, com entender da existência da manutenção pretendida, ou
deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. O JUDICIÁRIO NÃO PODE
CRIAR CLÁUSULA CONTRATUAL.
Logo, alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos
Repertórios, esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado,
não pode ser exigido, e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Demais disso, ainda que incida sobre o contrato o Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde, referida cláusula, redigida de forma a não
deixar qualquer dúvida ao aderente do Seguro Saúde, não se afigura abusiva ou
violadora de qualquer dispositivo legal.
A morte do titular o exclui do Plano, bem como os dependentes,
empós do prazo de remissão; e mesmo que a Autora também faça parte da mesma
Entidade de classe, isso não autoriza manutenção do pacto, pois que figurava a viúva
como mera beneficiária e não titular da Apólice.
Alfim, inexistente qualquer abusividade nas condutas das Requeridas
que, repita-se, calcaram-se no Contrato, não há falar-se em dano moral a ser indenizado.
Quanto ao malsinado dano moral; a exegese gramatical do Contrato
levada a efeito pela Autora não é motivo bastante para que se dê guarida à pretensão, e
nem se lobriga como pudera haver vulneração ao complexo valorativo da pessoa
humana com a negativa, mesmo porque a situação fora prontamente reparada pelo
Judiciário, com a antecipação concedida e cumprida, o que efetivamente sublimou o tal
dano moral brandido. Ressalte-se que a Requerente não ficou privada da cobertura em
situação de concreta e urgente necessidade; a notícia de potencial cancelamento em nada
interferiu na realização do tratamento (fls. 78/79) assim, a indenização deferida havia
mesmo que ser afastada.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO aos recursos das
Rés, havida por improcedente a ação, e NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso da
Autora, arcando a A. com as custas por ela dispendidas, mais honorários de R$ 700,00
para cada qual.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1097CEFB
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
109B12CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1131450-16.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.